Tribunal: TJDFT
Processo: 0737526-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737526-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE EXECUTADO: DENISE ABREU DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n. 0727293-94.2021.8.07.0001, iniciado em desfavor de DENISE ABREU DE OLIVEIRA, na qual indeferiu pedido para renovação de pesquisa por meio do sistema Sisbajud, nos seguintes termos (ID 138092289, do processo de origem): “Nada a prover em relação ao pedido de ID. 138026489, tendo em vista que a última pesquisa SISBAJUD ocorreu em 28/10/2021 (ID. 107259344), isto é, ainda não transcorreu o prazo de um ano desde a última tentativa de localização de bens pelo sistema. A parte exequente tampouco demonstrou indícios de alteração da situação econômica da requerida que justifiquem a repetição imediata da pesquisa. Retornem-se à suspensão, conforme decisão de ID. 137360624”. Em suas razões recursais (ID 40993810), a parte agravante pontua que no curso do cumprimento de sentença teriam sido realizadas diversas diligências no intuito de localizar bens passíveis de penhora, mas sem êxito, razão pela qual seria necessário repetir a pesquisa via sistema SISBAJUD, com a utilização da ferramenta teimosinha. Acrescenta que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que se reputa possível a realização de novas consultas aos sistemas informatizados quando não localizados bens do devedor e após transcorrido prazo razoável. Destarte, requer seja deferida a penhora reiterada via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, ao longo de 30 dias, em desfavor da parte Agravada. (ID 40993810 - Pág. 12) Preparo devidamente recolhido (ID 40993821). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que, muito embora até se possa vislumbrar eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista que o crédito está preservado, sem risco de iminente prescrição, podendo aguardar o julgamento pelo eg. Colegiado. Por outro lado, considerando que Sua Excelência a quo determinou o envio imediato dos autos à suspensão e arquivamento (decisão agravada de ID 138092289 que remete à decisão de ID 137360624), na forma do artigo 921 do CPC, tenho que é razoável e necessário, neste juízo de cognição sumária, conceder efeito suspensivo, para sobrestar este efeito da r. decisão até julgamento do presente recurso pela eg. Turma. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, mas, por outro lado, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO, para obstar que a ação original seja suspensa ou arquivada até o julgamento do presente recurso. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator